Tribunal: STF
Processo: HC 186199
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Militar. Crime de concussão (art. 305 do CPM). Writ sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não se conhece de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recursos. Competência da justiça castrense. Conselho Permanente de Justiça. Orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. Manifesta ilegalidade não identificada. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Gilson Bonato e outros em favor de Hayslan Silva Rodrigues Mendes, contra acórdão do Superior Tribunal Militar, que não conheceu do agravo interno na Apelação 7001468-23.2019.7.00.0000.
    O paciente foi condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de concussão (art. 305 do Código Penal Militar). Naquela oportunidade, o Juízo da Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar concedeu o benefício do sursis pelo prazo de 02 (dois) anos e o direito de o paciente recorrer em liberdade.
    Inconformado, o Parquet Militar interpôs apelação perante o Superior Tribunal Militar, que, em decisão monocrática da lavra do Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo, declarou, preliminarmente, nulos os atos processuais praticados sob a condução monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar da União, a partir da avocação para apreciar o feito, e, assim, restabelecer a competência do Conselho Permanente de Justiça para o processamento e julgamento da Ação Penal Militar nº 14-45.2017.7.05.0005. Ato contínuo, a Corte Castrense não conheceu do agravo interno defensivo.
    Extraio do ato dito coator: 
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO IN APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS SOB CONDUÇÃO DO JUIZ SINGULAR. RESTABELECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE JUSTIÇA. LEI Nº 13.774/2018. MILITAR DA ATIVA À ÉPOCA DOS FATOS. ART. 30, INCISO I-B, DA LEI Nº 8.457/1992. MATÉRIA PACIFICADA PELO PLENÁRIO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR Nº 7000425-51.2019.7.00.0000). PRELIMINAR EX OFFICIO DE NÃO CONHECIMENTO. ACOLHIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
    I - A aplicação da Lei nº 13.774/2018 significa redução da competência dos Conselhos de Justiça para julgar os réus submetidos à jurisdição da Justiça Militar, sem lhe excluir a de julgar aqueles que, ao tempo do crime, eram militares, independentemente de terem se tornado civis.
    II - O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 7000425-51.2019.7.00.0000, julgado em 22.8.2019, estabelece que: 'Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas'.
    III- A natureza protelatória dos recursos interpostos pela Defesa é prática incompatível com o postulado ético-jurídico da lealdade processual, mormente quando este Tribunal já firmou tese jurídica diversa em sede de IRDR, melhor dizendo: se, à época da consumação delitiva, o agente era militar em atividade, eventual exclusão das fileiras das Forças Armadas não afasta a competência do Conselho de Justiça para o julgamento e o processamento da ação penal militar.
    IV-Agravo Interno não conhecido, por ser manifestamente inadmissível, com ordem para certificação do trânsito em julgado da Decisão agravada. Decisão por maioria.”
    No presente writ, os Impetrantes alegam, em síntese, que o não conhecimento do agravo interno ‘impede de submeter o julgado ao exame do órgão colegiado, sem possuir oportunização de rediscussão da matéria, contrariando os princípios da colegialidade, do juiz natural e do devido processo legal.’ Requerem, no mérito, o ‘processamento e conhecimento do Agravo Interno, para que a defesa possa, caso não provido, interpor Recurso Extraordinário ou Habeas Corpus ao STF’. 
    Em 15.6.2020, indeferi a liminar. 
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Alcides Martins, opina pelo não conhecimento do writ. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    De partida, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 12.4.2019). 
    Ademais, verifico que o Superior Tribunal Militar não conheceu do agravo interno atacado no presente writ, forte no fundamento de que ‘o presente Agravo Interno não merece seguimento, por ser manifestamente inadmissível ’.
    Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal tem rejeitado submeter, a seu escrutínio, a decisão do Superior Tribunal Militar quanto à inadmissibilidade do recurso interposto perante àquela Corte. 
    Embora tal jurisprudência tenha se formado inicialmente no âmbito de julgamentos quanto à inadmissibilidade de recursos extraordinários sobre a matéria (AI 724.135-AgR/MS, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe 03.12.2010), foi também estendida ao habeas corpus (HC 112.130/MG, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012; e HC 99.174/SP, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 26.8.2011). 
    Nesse prisma, “não se revela admissível a ação de habeas corpus, quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante o E. Superior Tribunal de Justiça” (HC 118.834/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 18.11.2013; HC 106.468/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 15.8.2013). No mesmo sentido, “É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus não se presta para rediscutir as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à admissibilidade ou não do recurso especial e de seus incidentes” (HC 137.758-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ªTurma, DJe 02.3.2017); “o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (Cf, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 165.297- AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux).
    De qualquer maneira, mesmo que superados referidos óbices, o que se afirma ad argumentandum tantum, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.
    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.
    No caso concreto, a incursão sobre os fundamentos que dão suporte ao acórdão ora impugnado leva à conclusão de que as teses de ofensa aos princípios da colegialidade, do juiz natural e do devido processo legal não procedem. Consta do voto condutor de referido julgado:
    “(...)
    Não é demais destacar a ausência de interesse recursal, tendo em vista a anulação de sentença condenatória e a necessidade de renovação do julgamento no âmbito da primeira instância, assegurando ao acusado as garantias do contraditório e da ampla defesa, além da remota possibilidade de ser o feito alcançado pela prescrição, o que também beneficiaria à Defesa (evento 4, fl. 96).”
    Como se observa, o acórdão hostilizado, embora não conhecendo do agravo interno em questão, enfrentou a matéria de fundo nele deduzida, para ratificar o entendimento anteriormente firmado pela Corte Castrense em incidente de resolução de demandas repetitivas, no sentido de que ‘Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas’. 
    O acórdão destacou, ainda, ‘que o posicionamento firmado no IRDR, no sentido de fixar a competência dos Conselhos de Justiça para o julgamento de civis que, na ocasião da prática delitiva, ostentavam o status de militar, foi recentemente sedimentado por meio da Súmula nº 17 deste Tribunal, aprovada em 30 de outubro de 2019’. 
    Na realidade, ao deduzir o agravo interno, os impetrantes buscaram rediscutir tese anteriormente firmada pelo STM, em sede de IRDR, de todo inadmissível na espécie.
    Relembro, ainda, que este Supremo Tribunal Federal teve a oportunidade de se pronunciar, em recentíssimo julgamento, acerca da tese firmada pela Corte Castrense no IRDR em causa, nela não vislumbrando ilegalidade passível de correção na via estreita do habeas corpus. Transcrevo a ementa do acórdão em questão:
    “PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ‘HABEAS CORPUS’. COMPETÊNCIA JUSTIÇA MILITAR.
    1. Tendo em vista o caráter infringente da pretensão formulada pela parte recorrente no sentido de ver reformada a decisão impugnada, os embargos de declaração devem ser recebidos como agravo regimental. Precedentes: HC 152.642-ED, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 732.028-ED, Rel. Min. Celso de Mello; ARE 684.535-ED, Relª. Minª. Rosa Weber.
    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que compete à Justiça Militar processar e julgar o réu que, no momento do delito, ostentava a condição de militar, sendo irrelevante que posteriormente se tenha licenciado.
    3. A autoridade coatora aplicou o entendimento do Superior Tribunal Militar que, em IRDR, fixou a tese de que ‘Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas’.
    4. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso.
    5. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.”
    (HC 184.674-ED/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.8.2020)
    Nesse contexto, não detecto manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no acórdão impugnado passível de correção nesta via excepcional. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 05 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora